Tribunal: TJMT
Processo: 1002821-40.2025.8.11.0021
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1002821-40.2025.8.11.0021.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: GISELI LOPES DA SILVA FAUSTINO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INAPLICÁVEL À PENALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1.Trata-se de Ação Declaratória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega descontos indevidos em sua conta corrente com, denominação TARIFA BANCARIA/ MORA CREDITO PESSOAL / PARCELA CREDITO PESSOAL / GASTOS CARTAO DE CREDITO”
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) No caso em tela, após apresentação da defesa (ID: 206630255) entendo que a parte promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito do autor, vez que demonstrou de forma contundente a origem dos débitos/descontos por meio de contratos de empréstimos realizados (ID: 206630255, pág.12) que, quando pagos em atrasos, geraram tais débitos discutidos e utilização de cartão (id: 206630263, páginas 1 a 15) que demonstram a contratação e a utilização dos serviços em “embate”, rechaçando os argumentos que acompanham a inicial. Diante disso, não procede a alegação de desconhecimento de autorização formulada pela autora.Com efeito, não restou comprovada qualquer irregularidade capaz de macular a cobrança/negativação realizada pela requerida, vez que agiu em exercício regular de direito, encargo que, neste caso, entendo que cabia à parte autora.Por conseguinte, cabível à espécie a cobrança realizada pela parte reclamada, porquanto se traduz em exercício regular de direito, com fulcro no art. 188, I, do CC.Por fim, entendo que deve a parte autora ser condenada nas penas de litigância de má-fé. Isso porque, embora a parte autora tenha alegado na exordial a inexistência de débitos com a requerida e irregularidade nas cobranças, infere-se dos autos que houve efetiva contratação e utilização dos serviços da ré, o que demonstra à notória alteração na realidade dos fatos, apto a configurar a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.Desta forma, considerando que inexiste nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela parte reclamada, não há se falar em qualquer defeito na prestação do serviço. Portanto, devido será o débito discutido na presente demanda e, indevida será a indenização por danos morais pleiteada pela parte reclamante.Ainda, ante a instalação do NUMOPEDE, e observando que se trata de demanda nitidamente temerária, com peças idênticas e alegações genéricas, distribuída por patrono com inúmeros feitos semelhantes, havendo apenas a alteração dos nomes das partes, determino que seja encaminhada cópia dos presentes ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de feito, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça.Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. À Secretaria, para encaminhamento de cópia dos presentes ao mencionado Núcleo (NUMOPEDE), de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de feito, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça. Dito isso, ainda, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé em valor que fixo em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”.Por fim, de modo a evitar a interposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2o, do CPC.À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito, para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95(...)”
4. A parte ré comprova a existência de contratos de empréstimo pessoal e a utilização de cartão de crédito, mediante documentos que evidenciam a contratação e a liberação dos valores, não impugnados pela autora.
5.A demonstração da origem dos débitos afasta a alegação de fraude ou desconhecimento, configurando fato extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. Os descontos realizados decorrem do inadimplemento contratual e da utilização regular dos serviços, caracterizando exercício regular de direito, conforme art. 188, I, do Código Civil.
7. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar e o direito à repetição de indébito.
8. A parte autora não comprova os fatos constitutivos de seu direito, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
9. A negativa de relação jurídica comprovada nos autos caracteriza alteração da verdade dos fatos, ensejando condenação por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II, e 81 do CPC.
10. A gratuidade da justiça não abrange as penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme Enunciado 114 do FONAJE.
11. A condenação por litigância de má-fé pode implicar pagamento de custas, honorários, multa e indenização, nos termos do Enunciado 136 do FONAJE e do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002821-40.2025.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GISELI LOPES DA SILVA FAUSTINO - CPF: 000.634.341-48 (RECORRENTE), FLAVIO SILVA BATISTA - CPF: 302.322.688-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026